Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-80.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame: Ação anulatória de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada improcedente. II. Razões de Decidir:Razões de apelação que não atacam os fundamentos da sentença e nem mesmo os documentos apresentados pela parte contrária. Decurso do prazo para oferta de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame: Ação anulatória de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada improcedente. II. Razões de Decidir:Razões de apelação que não atacam os fundamentos da sentença e nem mesmo os documentos apresentados pela parte contrária. Decurso do prazo para oferta de réplica. Contratação considerada válida. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno. III. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.